Tribunal: TJSP
Processo: 1031663-38.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
VOTO No 26860

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CESSÃO DE COTA CANCELADA DE CONSÓRCIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 16 DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL – CESSÃO DE CRÉDITO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA -ADMINISTRADORA NOTIFICADA EXTRAJUDICIALMENTE – DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA – PRECEDENTES DESTA E. CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso

Ementa:
VOTO No 26860

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CESSÃO DE COTA CANCELADA DE CONSÓRCIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 16 DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL – CESSÃO DE CRÉDITO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA -ADMINISTRADORA NOTIFICADA EXTRAJUDICIALMENTE – DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA – PRECEDENTES DESTA E. CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.